Tribunal: TJDFT
Processo: 0733298-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. HIPÓTESE NÃO ENQUADRÁVEL ÀS EXCEÇÕES LEGAIS.

A teor do contido no artigo 833, inciso IV, do novo Código de Processo Civil (de 2015), não estão sujeitos à execução e penhora “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvadas as hipóteses que a própria lei faz.

“De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar, em razão de sua natureza alimentar.” (Acórdão 1268093, 07099225720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020.)

Logo, se determinada a constrição judicial pretendida pela parte agravante recaísse sobre os valores mantidos em fundo previdenciário em nome da parte devedora, essa providência iria de encontro com a proteção legal emprestada pelo novo Código de Processo Civil aos dinheiros de natureza alimentar, especificamente em seu artigo 833, inciso IV, pelo que os bloqueios perquiridos não merecem acolhida em sede recursal.

Agravo conhecido e desprovido.